Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-12.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004841-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAIRO CURADO RODRIGUES - CPF: 055.719.211-02 (EMBARGANTE), RENAN PEREIRA FREITAS - CPF: 010.475.859-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA MENORIDADE. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. VÍCIO SUPRIDO PARCIALMENTE. RESULTADO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, mantendo a exclusão de candidato da fase de investigação social em concurso público para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à ilegitimidade de considerar boletim de ocorrência da menoridade para fins de exclusão de concurso público; e (
ii
) se houve omissão na análise da ausência de previsão legal para tanto, bem como da jurisprudência relativa à flexibilização de exigências
editalícias
.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC autoriza o manejo dos embargos de declaração para suprimento de omissão relevante, como a não manifestação expressa sobre tema com repercussão geral reconhecida pelo STF.

4. De fato, omissão verificada quanto à ausência de fundamentação específica sobre a aplicação do Tema 22 da Repercussão Geral, que
veda exclusão com base em mera existência de inquérito ou ação penal sem previsão legal.

5. Suprimida a omissão, afasta-se o boletim de ocorrência lavrado na menoridade como fundamento autônomo para exclusão do certame.

6. Todavia, permanece válida a desclassificação do candidato pela inobservância de exigência expressa do edital — a apresentação da declaração de ausência de penalidade disciplinar — não passível de relativização, por ausência de ambiguidade normativa e observância do princípio da vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“
1. O boletim de ocorrência lavrado durante a menoridade não pode fundamentar, de forma autônoma, a exclusão de candidato em concurso público.

2
. A ausência de apresentação de documento exigido de forma clara e objetiva pelo edital configura causa legítima e au
tônoma de eliminação do certame
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KAIRO CURADO RODRIGUES
em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado em face de ato administrativo da Comissão do Concurso Público da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT
.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id.
286938860
):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ENVOLVENDO ROUBO PRATICADO NA ADOLESCÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA
INCOMPATÍVEL COM O CARGO. ATO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por candidato excluído na fase de investigação social de concurso público regido pelo Edital n. 003/2022–SEPLAG/SESP/MT, destinado ao provimento do cargo de policial militar estadual, em virtude de (i) registro de ocorrência policial por fato grave praticado na adolescência e (
ii
) omissão na apresentação de documentação exigida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exclusão de candidato em concurso público para cargo policial com base em fato desabonador ocorrido durante a adolescência, sem condenação judicial; e (
ii
) saber se a omissão no envio de documento exigido no edital, por si só, é fundamento idôneo para a eliminação do certame.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite que, para cargos da área de segurança pública, a Administração Pública pode aplicar critérios mais rigorosos na avaliação da vida pregressa do candidato, mesmo que os fatos não configurem antecedentes penais, desde que fundamentados em elementos objetivos e vinculados à natureza do cargo.

4. O cargo de policial militar exige conduta ilibada, sendo legítima a exclusão de candidato cuja narrativa em investigação social revelou envolvimento em roubo com uso de arma de fogo, ainda que praticado na menoridade, conforme reconhecido pelo próprio recorrente.

5. A ausência de apresentação de documento previsto no edital compromete a análise da idoneidade funcional do candidato, configurando descumprimento das exigências do
certame

6. O ato administrativo de exclusão encontra-se motivado e respaldado por critérios objetivos, não havendo afronta à Constituição ou ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a exclusão de candidato em concurso público para cargo policial, mesmo na ausência de condenação criminal, quando elementos objetivos colhidos na investigação social revelam conduta incompatível com a função.
2
. A omissão na entrega de documentação exigida no edital configura causa suficient
e para a eliminação do certame
."

O embargante
alega, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão, especialmente quanto à aplicação do Tema 22 da Repercussão Geral do STF, à ilegalidade da exclusão com base em boletim de ocorrência lavrado na
menoridade, à ausência de previsão legal estadual para tal exclusão e à possibilidade de correção do vício documental diante da dubiedade da cláusula
editalícia
, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores
.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando que o acórdão foi claro, completo e devidamente fundamentado, sendo os embargos utilizados como via inadequada para rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Kairo
Curado Rodrigues contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a denegação da segurança no mandado de segurança impetrado contra ato da Comissão do Concurso da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, relativo à sua exclusão na fase de investigação social do certame regido pelo Edital n.º 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

O embargante sustenta a existência de vícios de omissão no acórdão embargado, alegando que não foram devidamente enfrentadas questões suscitadas na apelação, notadamente: (i) a inaplicabilidade de registros policiais ocorridos na menoridade como fundamento para exclusão em concurso público; (
ii
) a ausência de previsão legal estadual que autorize tal reprovação; (
iii
) a ausência de fundamentação específica quanto ao Tema 22 da Repercussão Geral do STF; e (
iv
) a não apreciação de jurisprudência do STJ e desta Corte sobre a relativização de vícios formais no cumprimento de exigências
editalícias
.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No entanto,
comportam acolhimento parcial
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise
do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O caráter integrativo dos embargos de declaração visa complementar a decisão judicial, corrigindo eventuais lacunas, contradições, obscuridades ou erros materiais presentes na sentença ou acórdão. Ou seja, não têm como objetivo modificar o mérito da decisão, mas sim integrá-la, tornando-a completa e devidamente fundamentada, conforme exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Esse efeito integrativo ocorre porque, ao serem
parcialmente
acolhidos, os embargos de declaração permitem que o próprio órgão que proferiu a decisão esclareça pontos obscuros, elimine contradições,
supra omissões
ou corrija erros materiais, complementando, assim, a prestação jurisdicional que estava incompleta ou imperfeita.

No caso em exame, verifica-se, de fato, omissão relevante no acórdão embargado, ao não enfrentar de forma explícita e fundamentada o argumento do embargante quanto à ilegitimidade do uso de boletim de ocorrência lavrado durante a menoridade como critério eliminatório em concurso público.

De igual modo, o acórdão não delineou técnica de distinção (
distinguishing
) para afastar a incidência do Tema 22 da Repercussão Geral do STF, que dispõe ser inadmissível a exclusão de candidatos com base na mera existência de inquérito ou ação penal, salvo previsão legal expressa e compatibilidade com a natureza do cargo.

Por conseguinte, impõe-se o suprimento da omissão para afastar o boletim de ocorrência lavrado na menoridade como fundamento legítimo para a eliminação do candidato.

Todavia, quanto à outra causa de desclassificação — a omissão na apresentação da declaração de ausência de penalidade disciplinar em órgão público, documento expressamente exigido pelo edital —, esta permanece
incólume
e apta, por si só, a justificar a eliminação do candidato.

O edital do certame, ao disciplinar de forma minuciosa os critérios objetivos de aferição da idoneidade moral e funcional do candidato, exigiu expressamente a entrega de documentos que comprovassem a inexistência de impedimentos de ordem funcional, incluindo eventual histórico disciplinar, nos termos da alínea “h” do item 18.6 do Edital n.º 003/2022-SEPLAG/SESP/MT (conforme se extrai do documento de Id. 257401675).

A ausência injustificada desse documento não pode ser reputada como mera falha procedimental, tampouco como decorrente de cláusula ambígua do edital. Ao revés, trata-se de descumprimento de requisito essencial, cuja apresentação é condição necessária à progressão no certame.

Neste sentido é firme o posicionamento desta Corte Estadual, do qual se destaca o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – MANDADO DE SEGURANÇA COM ORDEM DENEGADA - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social
, ensejará
a eliminação do candidato do certame. Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1008086-
31 .
2023.8.11.0041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2024)

Logo, a regra
editalícia
não apresenta qualquer ambiguidade, porquanto redigida de forma clara e acessível a todos os candidatos, sendo expressa ao
exigir a apresentação da documentação em conformidade com os atos normativos correspondentes. Tal exigência, ademais, não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco configura excesso de formalismo.

Ainda que o embargante alegue erro de interpretação quanto à obrigatoriedade do documento, inexiste nos autos comprovação de má-fé por parte da Administração, tampouco elemento que permita a relativização do requisito objetivo constante do edital.

Ademais, cabe frisar que a vinculação da Administração Pública às normas
editalícias
é princípio basilar do regime jurídico-administrativo, expressão direta da legalidade e da isonomia entre os candidatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a inobservância de exigência
editalícia
constitui causa legítima e autônoma para eliminação, mesmo que o vício decorra de erro não intencional por parte do candidato.

Nesse sentido, destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE .
CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO
CERTAME .
CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL .
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03 .
2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de
2015.
II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (
AgInt
no RMS 50.936/BA, 2ª T ., Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
25.10 .2016).III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.
Precedentes.
IV
- Recurso
improvido .

(STJ - RMS: 45901 MG 2014/0155846-3, Relator
.:
Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)

Destarte, verifica-se que a eliminação do apelante ocorreu estritamente em observância ao princípio da vinculação ao edital, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora, inexistindo direito líquido e certo de prosseguir no certame.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO

e ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração
, exclusivamente para, em caráter integrativo, afastar o boletim de ocorrência como
fundamento
para a exclusão do candidato,
todavia
manter inalterado o resultado do acórdão embargado, por subsistir como causa jurídica
válida a desclassificação com fundamento na
ausência de
apresentação
de documentos
exigid
os pelo edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025